Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-10.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001050-10.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, VIVIANI FRANCO PEREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria. Ausência de vínculo contratual. Dano moral. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Pleito exclusivo de majoração da indenização por danos morais. Função pedagógica e compensatória. Readequação do quantum.
Precedentes desta Câmara Cível.
Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contratos que originaram descontos indevidos em benefício previdenciário, condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados. O recurso cinge-se à majoração do valor da indenização moral, sob alegação de inadequação do quantum fixado frente à gravidade da conduta lesiva.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz da gravidade da conduta, da hipossuficiência do consumidor e dos parâmetros jurisprudenciais adotados para casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a cumprir suas funções compensatória, punitiva e pedagógica, nos termos do art. 944 do Código Civil.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura falha grave na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana.

5
. A fixação da indenização em valor inferior ao padrão estabelecido pelo Tribunal em hipóteses análogas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e não atende ao fim punitivo-pedagógico da condenação.

6
. Os precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA firmaram o entendimento de que o valor de R$ 10.000,00 é adequado para compensar o abalo moral sofrido e desestimular práticas abusivas reiteradas de empresas que realizam descontos sem respaldo contratual.

7
. A condenação inferior ao valor pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, conforme estabelece a Súmula 326 do STJ.

8
. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando já fixados na se

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
parcialmente reformada
. Recurso de apelação
provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001050-10.2025.8.05.0138
, em que é apelante
PEDRO PAULO DOS SANTOS
e apelado(a)
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.